Tribunal: TJDFT
Processo: 0007238-97.2011.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. Civil. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Configuração. Interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional. Não ocorrência. Extinção da execução.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, nos autos do cumprimento de sentença, foi reconhecida a prescrição intercorrente.
II. Questão Em Discussão
2. Aptidão de petições requerendo pesquisa de bens para interromper a prescrição intercorrente.
III. Razões De Decidir
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. Nos casos em que o prazo da prescrição intercorrente tenha tido início em momento anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, o caso, em atenção ao princípio do tempus regit actum, deve ser analisado conforme o regramento anterior à alteração promovida pela nova lei, ou seja, o lapso prescricional terá início apenas com o fim da suspensão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança e da boa-fé processual.
5. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, que será interrompido casa haja constrição de bens penhoráveis.
6. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
7. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e desprovido
Tese de Julgamento: O prazo prescricional da pretensão executiva baseada em contrato de abertura de crédito é quinquenal; a prescrição intercorrente inicia-se após o escoamento do prazo de suspensão do artigo 921, §1o, do CPC, e não se interrompe por meros requerimentos infrutíferos de pesquisa de bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1o e 4o e CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1309759, 00134636820138070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020; TJDFT, Acórdão 1700882, 00037798020178070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023.